Tribunal: TJDFT
Processo: 0755420-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0755420-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HANUCH BARBARA BACCILI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante informa que o recurso foi protocolado por equívoco, ante a interposição anterior de recurso idêntico (AGI no 0755419-21-2025), razão pela qual requer a homologação da desistência do presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I, CPC, HOMOLOGO a desistência do presente recurso. Desnecessária a comunicação ao juízo de origem. Dê-se baixa, com as cautelas de praxe. Intime-se o agravante. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora